Tribunal: TJPA
Processo: 0810143-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810143-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ ALBERTO COHEN VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 303 E 306, AMBOS DO CTB. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇAE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. REDUÇÃO DE FIANÇA E REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR 90 DIAS. PROCEDÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA, PRESO POR NÃO TER CONDIÇÕES ECONÔMICAS DE PAGAR A FIANÇA ARBITRADA. AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR, PARCIALMENTE, DEFERIDA PARA REDUZIR O VALOR DA FIANÇA ARBITRADA DE 5 (CINCO) PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E REVOGAR O MONITORAMENTE ELETRÔNICO, MANTENDO-SE HÍGIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
. SÚMULA Nº 09, DO TJPA.

- Para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal como "
a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

-
Ressalto que o paciente é primário e servidor público estadual temporário, exercendo o cargo de professor na Universidade do Estado do Pará (UEPA), percebendo líquido, mensalmente, a quantia de R$ 4.473,89 (fl. 15 ID nº 3799561), formado pela Universidade Federal do Pará em Física (fl. 16 ID nº 3799562), com residência fixa em Belém (fl. 17 ID nº 3799563),
sendo preso em flagrante delito, em 10/10/2020, acusado dos crimes insertos nos arts. 303 e 306, ambos do CTB, uma vez que, ao cruzar pela Rua Lomas Valentina com Av. Duque de Caxias, dirigindo o veículo Palio Elx, causou colisão com um motociclista que vinha pela Av. Duque de Caxias, causando-lhe lesões. O paciente fora agredido por outros motociclistas dois quarteirões após o evento danoso, uma vez que não conseguiu prestar socorro, pois fora ameaçado de morte.

-
Sem dúvida alguma, o crime foi grave, pois causou lesão corporal em uma pessoa.
Contudo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada
. Ademais, na decisão atacada, o juiz refere-se à “prática de venda de drogas”, o que não corresponde ao tratado nestes autos.

- Deste modo, não se recela crível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem parcialmente
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/isenção de fiança e revogação de monitoramento eletrônico com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
LUIZ ALBERTO COHEN VIEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0016520-34.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 10/10/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 303 e 306, ambos do CTB. O juízo
a quo
homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória mediante arbitramento de medidas cautelares diversas, dentre elas, fiança no valor de 5 salários mínimos e monitoramento eletrônico por 90 dias.

Assevera que, no exame clínico de embriaguez realizado, fora constatado que o paciente não se encontrava em estado de embriaguez, restando, assim, apenas a imputação do crime de lesão corporal culposa (art. 303, do CTB), o que atrai a competência do juizado especial de trânsito,
“não sendo o caso de Prisão em Flagrante, o que também excluiria a possibilidade do arbitramento de fiança.”,
devendo ser lavrado o termo circunstanciado de ocorrência (TCO), com assinatura do termo de compromisso de comparecimento ao juizado especial (TCC).

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, servidor público e professor universitário da Universidade do Estado do Pará- UEPA.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque o paciente
não possui condições de arcar com o pagamento da fiança fixada,
uma vez que é hipossuficiente na forma da lei, percebendo salário líquido de R$ 4.473,00 para seu sustento, da sua mãe e de um filho com sua ex-companheira.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, isentando-se o paciente do pagamento da fiança e excluindo-se o monitoramento eletrônico. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-64.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Raimundo Holanda Reis reservou-se para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fl. 65 ID nº 3799873), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 76-77 (ID nº 3806295).

Deferi a liminar
, parcialmente,
para reduzir o valor da fiança arbitrada de 5 (cinco) para 1 (um) salário mínimo e revogar o monitoramente eletrônico, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 93-99 ID nº 3907598).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de
ratificação da liminar
.

Vislumbrei a ilegalidade flagrante e demonstrada

primo ictu oculi
no caso
sub judice
ao apreciar os termos da decisão atacada, que ora destaco (fls. 13-14 ID nº 3799560):

“O Delegado de Polícia informa a este Juízo a priso em flagrante de
LUIZ ALBERTO COHEN VIEIRA
por infringir o art. 303 e 306 do CTB.

Colhe-se do auto de priso em flagrante que: I – a pessoa autuada foi detida em estado de flagrância (no momento da prática do crime, nos termos do art. 302; I, do CPP) – foram ouvidos, na sequência legal, o condutor, as testemunhas, o conduzido e ofendido; III – consta a garantia dos direitos constitucionais da pessoa autuada, inclusive com a expediço da nota de culpa e comunicaço da família da pessoa presa; IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos.

Inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, razo pela qual
homologo o auto de priso em flagrante.

Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, o juiz pode converter a priso em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da priso, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III).

Nesse momento, no está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedaço do art. 314 do CPP quanto ao decreto de priso preventiva.

No caso do autuado, a converso da priso em flagrante em preventiva se justificaria, pois evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
).

Quanto ao segundo requisito, presente uma das situaçes previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a priso cautelar (
periculum libertatis
), de forma a impedir o flagranteado de continuar praticando o crime de trânsito, que causa mazelas irreparáveis na sociedade. Assim, resta, deste modo, comprovada a necessidade de garantir a ordem pública.

Destaco que os motivos que levariam este juízo a decretar a priso processual no dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada
(que so situaçes totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática da venda de drogas.

TODAVIA, conquanto presentes as condiçes para a custódia cautelar, entendo cabível a liberdade provisória, com fiança, mediante cautelares diversas da priso, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PRIMÁRIO.

De fato, antes da priso, deve ser analisada a possibilidade de aplicaço de medidas cautelares diversas, conforme dispem os arts. 282, § 6º e 319 do CPP. No presente caso, antes da necessidade da priso cautelar, por ser o réu primário, é impositiva a aplicaço de medidas cautelares diversas da priso que possam assegurar a aplicaço da lei penal, o que também garante a ordem pública.

Assim, considerando as seguintes medidas cautelares, parece-me possível a liberdade provisória mediante fiança, que vai ARBITRADA EM 5 (cinco) SALÁRIOS MÍNIMOS, devendo o autuado, após o recolhimento da fiança, atender às seguintes medidas:

(1) o réu DEVERÁ COMPARECER PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA PARA SUA CITAÇO e em todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instruço criminal e para o julgamento;

(2) comunicaço do juízo sobre eventual mudança de residência;

(3) comparecimento periódico em juízo, a cada três meses, para justificar atividades;

(4) proibiço de cometer qualquer outro crime.

(5) monitoraço eletrônica pelo prazo de 90 dias (condiço sine qua non, ou seja, o réu no poderá deixar o cárcere sem a tornozeleira)

FICA CIENTE DA POSSIBILIDADE DE IMEDIATA DECRETAÇO DE PRISO PREVENTIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS DEFERIDAS.

ISSO POSTO, homologo o flagrante e concedo a liberdade provisória, mediante fiança que vai fixada em 5 salários mínimos, com as medidas cautelares acima delineadas, devendo o custodiado, após o pagamento da fiança e a colocaço da tornozeleira, ser liberado.

COM O PAGAMENTO DA FIANÇA, EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, COM A ADVERTÊNCIA SUPRA.

P.R.I.C. Vale a presente deciso como mandado/ofício.

Belém/PA, 10 de outubro de 2020.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO (em regime de planto).

JUIZ PLANTONISTA”

Nessa senda, para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal relativos
"a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

Ressalto que o paciente é primário e servidor público estadual temporário, exercendo o cargo de professor na Universidade do Estado do Pará (UEPA), percebendo líquido, mensalmente, a quantia de R$ 4.473,89 (fl. 15 ID nº 3799561), formado pela Universidade Federal do Pará em Física (fl. 16 ID nº 3799562), com residência fixa em Belém (fl. 17 ID nº 3799563),
sendo preso em flagrante delito, em 10/10/2020, acusado dos crimes insertos nos arts. 303 e 306, ambos do CTB, uma vez que, ao cruzar pela Rua Lomas Valentina com Av. Duque de Caxias, dirigindo o veículo Palio Elx, causou colisão com um motociclista que vinha pela Av. Duque de Caxias, causando-lhe lesões. O paciente fora agredido por outros motociclistas dois quarteirões após o evento danoso, uma vez que não conseguiu prestar socorro, pois fora ameaçado de morte.

Pondero que, inobstante o laudo de exame clínico de embriaguez tenha atestado que
“o periciando não se encontra em estado de embriaguez no momento do exame”
(fls. 55-56ID nº 3799667), o paciente recusou-se a realizar o exame de alcoolemia (fl. 59 ID nº 3799668) e, durante seu interrogatório perante a autoridade policial, informou que
“ingeriu bebida do tipo cerveja no Bar do Bragança, localizado na Trav. Vileta, entre 25 e Almirante Barroso, estando lá desde às 22h, porém não sabe a quantidade de líquido que ingeriu, apenas que foram sete litrões de cerveja para 10 pessoas”
, restando comprovado por meio de exame de corpo de delito as agressões que sofreu dos demais motociclistas (fls. 51-52 ID nº 3799667), fator esse que denota ser descabida a alegação, por ora, de que
restaria apenas a imputação do crime de lesão corporal culposa (art. 303, do CTB), o que atrairia a competência do juizado especial de trânsito,
“não sendo o caso de Prisão em Flagrante, o que também excluiria a possibilidade do arbitramento de fiança.”.

Sem dúvida alguma, o crime foi grave, pois causou lesão corporal em uma pessoa.
Contudo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada
. Ademais, na decisão atacada, o juiz refere-se à “prática de venda de drogas”, o que não corresponde ao tratado nestes autos.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque, ao que tudo indica, o benefício de liberdade provisória seria revogado, decretando-se a prisão preventiva do paciente, por ele não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 200,00 - duzentos reais), violando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar.

(HC 538.310/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP"
(HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem.

3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado.

(HC 501.927/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

(grifos e destaques meus)

Deste modo, tem-se que o paciente é presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança,
razão pela qual deferi o pedido de liminar, parcialmente, para reduzir o valor da fiança arbitrada de 5 (cinco) para 1 (um) salário mínimo, quantia esta compatível com a situação econômica do paciente e revoguei o monitoramente eletrônico, eis que não se revela necessário e adequado ao caso, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas, atendendo-se ao que dispõe, ainda, a súmula nº 09/TJPA:

SÚMULA Nº 09 DO TJPA

“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente”.

A jurisprudência desta Corte caminha nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA, COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A análise acerca da suposta negativa de autoria não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2. In casu, verificou-se após a realização de diligências que, em audiência de instrução ocorrida no dia 03/10/2018, o juízo a quo, ao analisar pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do coacto, deferiu-a, revogando a sua prisão preventiva mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como impôs medidas cautelares diversas da pris&a

(TJPA, 1046992, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-10-23)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração para conceder a ordem parcialmente, ratificando-se a liminar deferida.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/11/2020